Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005470-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), FZ COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.640.222/0001-43 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE NOME DO SÓCIO NA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de
Alta Floresta
/MT contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio, em razão da alegada dissolução irregular da sociedade.

II. Questão em discussão

2.
A questão envolve a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sem seu nome constar na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. Razões de decidir

3.
O redirecionamento automático só é possível se o nome do sócio constar na CDA, sendo do exequente o ônus de comprovar a responsabilidade do sócio na dissolução irregular quando seu nome não consta no título.

4.
Não há provas suficientes para demonstrar a atuação do
sócio-administrador
que justifique sua responsabilização.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.
A ausência do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa impede o redirecionamento automático da execução fiscal, cabendo ao exequente o ônus de comprovar a responsabilidade pessoal do sócio pela dissolução irregular ou atos que justifiquem sua inclusão no polo passivo.
"

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, art. 135, III.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pel
o
Município de
Alta Floresta
/MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT
, que
, nos autos da Execução Fiscal nº 1005034-69.2019.8.11.0040,
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal movida contra
o
sócio-administrador
, em razão da
dissolução irregular da
empresa
.

O agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta tem como objetivo reformar decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa FZ Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Ltda. Argumenta que a empresa encerrou irregularmente suas atividades, frustrando a satisfação do crédito tributário, conforme documentos que comprovam sua inatividade no domicílio fiscal e omissão de declarações. Sustenta o cabimento do recurso com base nos artigos 134 e 135 do CTN, na Súmula 435 do STJ e em jurisprudência consolidada, requerendo efeito ativo para a tutela recursal e a reforma da decisão de origem.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos
de origem

(processo nº 1
003229-20.2018.8.11.0007
)
qu
e a Fazenda Pública
Municipal
ajuizou em desfavor da Agrava
da

a Ação de
Execução

Fiscal
retro mencionada,
em
06/09/2018
,
objetivando o recebimento de débitos de
taxa de localização e funcionamento
.

Diante de diversas tentativas de citação, todas infrutíferas, o Agravante pugnou pelo redirecionamento da execução ao sócio, cujo pedido foi indeferido sob o argumento de que a Fazenda Pública não juntou qualquer documento que comprove a responsabilidade solidária do sócio-gerente, além de o nome do sócio não constar na CDA.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos em se aferir a possibilidade ou não de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da empresa originariamente executada.

Prosseguindo na análise do recurso, extrai-se da leitura da CDA que embasa a execução que o nome do sócio não consta em tal título.

Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
se o nome do sócio constar expressamente na CDA, o redirecionamento da execução ocorre automaticamente
, sendo ônus do sócio comprovar sua ilegitimidade no processo. Nesse caso, caberia ao sócio demonstrar a ausência de gestão ou qualquer ato que o vinculasse diretamente à dívida da pessoa jurídica.

Entretanto,
quando o nome do sócio não figura na CDA
, como no presente caso, o redirecionamento não é automático, cabendo ao exequente o ônus de
comprovar a responsabilidade pessoal do sócio
pela dissolução irregular ou pela prática de atos que justifiquem sua inclusão no polo passivo da execução. Para tanto, é imprescindível a apresentação de documentos que demonstrem a atuação do sócio com excesso de poder ou infração à lei, conforme previsto no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO PLEITO EXECUTIVO AOS SÓCIOS-GERENTES CUJOS NOMES NÃO CONSTAM DA CDA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, não constando expressamente o nome dos sócios-gerentes como corresponsáveis tributários, não é cabível o redirecionamento automático da Execução Fiscal, sendo necessária a prova de indícios do cometimento, pelos sócios, de ato com excesso de poder, contrário à lei ou ao contrato social, ou mesmo à prova indiciária da dissolução irregular da empresa. (...)” (
AgRg no AREsp 677.880/PI
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015,
DJe

13/05/2015
)

“
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GESTOR DE EMPRESA EXECUTADA, NÃO LOCALIZADA NO SEU DOMICÍLIO FISCAL. (IR)REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMUNICAÇÃO DA INATIVIDADE DA EMPRESA À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. MERA ETAPA PROCEDIMENTAL DA DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA DEVIDA LIQUIDAÇÃO, COM O LEVANTAMENTO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS CREDORES PREFERENCIAIS. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA PROVAR A REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 435/STJ. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. No caso, foi deferido o redirecionamento, ao sócio-gerente, da execução fiscal ajuizada contra a empresa executada, ante a certidão do Oficial de Justiça, no sentido de que não fora ela localizada no seu endereço fiscal. Oposta Exceção de
Pré
-executividade, pelo sócio-gerente, requerendo a extinção da execução fiscal, em relação ao excipiente, em face de sua ilegitimidade passiva e da ocorrência de prescrição, foi a Exceção rejeitada, mantida a decisão, pelo acórdão recorrido. II. Quanto à alegada ilegalidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, defende o recorrente a tese de que - em razão de não lhe ter sido supostamente permitido registrar o distrato da empresa executada perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de lhe ter sido exigida certidão negativa de débitos federais (antes da edição da Lei Complementar 147/2014, que alterou o art. 9º da Lei Complementar 123/2006 e passou a permitir a baixa dos atos constitutivos da empresa, independentemente da regularidade tributária), aliada à circunstância de ter informado à Receita Federal do Brasil, por meio de suas declarações fiscais, a inatividade da empresa, e de seu nome não constar da certidão de dívida ativa - estaria elidida a presunção de que trata a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"), cabendo ao Fisco, nesse contexto, o ônus de comprovar a dissolução irregular da executada, para viabilizar o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento no art. 135, III, do CTN, não sendo bastante a certidão do Oficial de Justiça que comprova a frustração da tentativa de citação.
(...) VI.
A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo.
Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ,
AgInt
no REsp 1.850.370/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/11/2020), o que permite concluir que o ônus da prova recai sobre o Fisco, quando se imputa responsabilidade ao sócio-gerente por fato que precede a dissolução irregular, na circunstância de o nome deste não constar da certidão de dívida ativa (prática de fraudes, simulação, crimes fiscais, entre outros). (...)
”
(REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)
[grifei]

Ainda, colaciono

o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE SÓCIO ADMINISTRADOR QUE NÃO CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - VIOLAÇÃO À LEI - SÚMULA 435, DO STJ. 1 - Ausente o nome do sócio administrador na CDA como
co-obrigado
pelo pagamento do tributo não é possível o redirecionamento automático da Execução Fiscal, sendo necessária, portanto, a prova de indícios do cometimento, pelo sócio, de ato com excesso de poder, contrário à lei ou ao contrato social, ou mesmo a prova indiciária da dissolução irregular da empresa. (...)” (TJ-MG - AI: 00047054320198130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Por derradeiro, o

agravante fundamenta seu pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sóci
o
na alegação de que houve dissolução irregular da pessoa jurídica, uma vez que a empresa não foi localizada em seu endereço fiscal, conforme certidão do oficial de justiça. De fato, a Súmula 435 do STJ estabelece que:

"Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

De fato, a
Súmula 435 do STJ cria uma presunção relativa de dissolução irregular da empresa quando esta deixa de funcionar em seu endereço fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes. No caso em análise, essa presunção é reforçada pela certidão do oficial de justiça, que não encontrou a empresa no local indicado, e pela
s informações
no registro da JUCEMAT. No entanto, tal presunção não
é suficiente
, por si só, para responsabilizar o sócio pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica
,
conforme exige o artigo 135, III, do CTN.

No presente caso, não há provas suficientes para
comprovar
a prática de atos irregulares pelo
sócio-administrador
. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi emitida exclusivamente em nome da pessoa jurídica, sem
qualquer
menção ao sócio.
Além disso, n
ão
foi demonstrado qu
e o sócio tenha praticado qualquer ato com excesso de poderes ou em infração à lei que justificasse sua
responsabilização direta. A ausência de seu nome na CDA
, somada à
falta de notificação
ou qualquer vinculação anterior
ao processo de constituição do crédito tributário
, enfraquece
o pedido de redirecionamento da execução
fiscal
.

Portanto, diante da ausência de provas que demonstrem a atuação direta do sócio na administração da empresa e a prática de atos que justifiquem sua responsabilização, não cabe o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025